Tribunal: TJDFT
Processo: 0760089-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0760089-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSA MARIA RODRIGUES PAIS DESPACHO Por se tratar de processo afeto ao direito à saúde, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ofertar parecer. Após, conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator